Tribunal: TJSP
Processo: 1000453-36.2014.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Revisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Materiais e Repetição de Indébito – Alegação de atraso na entrega da unidade adquirida através de contrato de compra e venda firmado com a ré, o direito a indenização por danos morais e materiais consubstanciados em lucros cessantes e aplicação da multa moratória prevista para o caso de descumprimento contratual por parte

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Revisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Materiais e Repetição de Indébito – Alegação de atraso na entrega da unidade adquirida através de contrato de compra e venda firmado com a ré, o direito a indenização por danos morais e materiais consubstanciados em lucros cessantes e aplicação da multa moratória prevista para o caso de descumprimento contratual por parte do comprador, a ilegalidade da cobrança juros de obra e da comissão de corretagem – Sentença de parcial procedência – Inconformismo da autora, pleiteando, basicamente, a aplicação da multa de forma inversa, a devolução da taxa de corretagem, uma vez que não foi pactuada entre as partes, tratando-se de venda casada, a ilegalidade da cobrança de juros de obra no período de mora da ré e ainda, a indenização por danos morais – Parcial cabimento – Atraso na entrega do imóvel que restou incontroverso – Danos morais configurados - Juros de obra devido pela ré durante o atraso na entrega da unidade – Comissão de corretagem devida pela autora, uma vez que prevista no contrato firmado entre as partes – Multa inversa que não pode ser cumulada com lucros cessantes - Recurso parcialmente provido.